Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730313-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A., CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, aplicando-se o previsto no art. 382, §4o do CPC. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021 13:13:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador